Tribunal: TJMT
Processo: 1004560-66.2017.8.11.0041
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004560-66.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Competência do Órgão Fiscalizador, Abuso de Poder]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[EXPORTAGRO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME - CNPJ: 05.106.871/0002-99 (APELADO), ELISANDRO NUNES BUENO - CPF: 856.838.501-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA COM APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DO ACESSO AOS SISTEMAS PRÓPRIOS DA SECRETARIA DA FAZENDA – ATO UNILATERAL E IMOTIVADO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – SENTENÇA PROCEDENTE – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DA MOTIVAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS – ILEGALIDADE VERIFICADA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. Conforme o art. 4o, IV, b e c, da Portaria n. 84/2017, da Secretaria da Fazenda, impõe-se a suspensão do acesso ao sistema PAC-e/RUC-e ao contribuinte que apresentar indícios de cometimento de irregularidades tributárias pertinentes à utilização do sistema; e estiver sob procedimento fiscalizatório.

2. Apesar da apresentação de indícios, nos autos, de preenchimento dos requisitos que em tese autorizariam a suspensão, não houve notificação prévia da recorrida, em violação ao seu direito ao contraditório e à ampla defesa. De igual forma, não foi motivado o ato, em contrariedade ao disposto no art. 50 da Lei n. 9.784/99.

3. Configura ofensa a direito líquido e certo do contribuinte o ato administrativo que suspende seu acesso aos sistemas próprios da Secretaria da Fazenda, impedindo o exercício da sua atividade empresarial, quando praticado sumariamente pela Administração Pública Fazendária, com supedâneo em portarias editadas pela SEFAZ/MT e sem observância dos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

4. Suficientemente demonstrada a ilegalidade do ato administrativo, o reconhecimento de sua nulidade é medida que se impõe.

5. Recurso desprovido. Segurança mantida. Segurança confirmada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária com Apelação Cível interposta pelo
Estado de Mato Grosso
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
Exportagro Comércio Importação e Exportação Ltda. – ME,
concedeu a segurança requerida.

Em suas razões recursais, o apelante requer a reforma da sentença, argumentando não ter havido qualquer ofensa ao contraditório ou à ampla defesa quando da suspensão do acesso da apelada ao sistema de cadastramento dos créditos decorrentes de ICMS (PAC-e/RUC-e). Pugna, portanto, pela reforma da sentença e a denegação da segurança vindicada.

Embora devidamente intimada (id. 13626047), a apelada não apresentou contrarrazões.

Dada a inexistência de interesse público a ensejar a atuação do Ministério Público no feito, não houve parecer da D. Procuradoria de Justiça.

Os autos foram encaminhados para a Câmara Temporária de Direito Público (id. 117860998).

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Remessa Necessária com Apelação Cível interposta pelo
Estado de Mato Grosso
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
Exportagro Comércio Importação e Exportação Ltda. – ME,
concedeu a segurança requerida.

Em síntese, na consecução das atividades da apelada, incide o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Como se trata de tributo não cumulativo, a apelada apura o montante devido e cadastra, em sistema próprio da Secretaria da Fazenda, os créditos a que faz jus (PAC-e/RUC-e).

Ao impetrar o
writ
, a apelada alegou ter tido subitamente suspenso seu acesso ao referido sistema, imotivadamente e sem a oferta de contraditório, em ato do Gerente da Gerência de Controle de Crédito e Autorizações (GCCA/SUIC), da Secretaria da Fazenda, eivado de abuso de poder.

Em sentença, foi reconhecida a afronta ao direito da impetrante de regularmente desenvolver sua atividade empresarial, tendo sido, inclusive, violada a não cumulatividade do ICMS. Nesses termos, concedeu-se a segurança vindicada.

Em suas razões recursais, o apelante,
Estado de Mato Grosso,
se insurge contra a sentença, alegando não ter ela considerado as evidências, carreadas aos autos, de que a apelada fora comunicada sobre a iminente suspensão de seu acesso ao sistema, tendo-lhe sido, inclusive, oportunizado contraditório e ampla defesa.

Da análise dos autos, verifica-se que, de fato, intimada a prestar informações, a autoridade impetrada demonstrou ter notificado a apelada de sua suspensão do sistema em 08.02.2017 – intimação n. 23378/334/73/2017, com ciência eletrônica em 09.02.2017 – e também em 09.02.2017 – intimação n. 23565/693/11/2017, com ciência eletrônica em 10.02.2017 (id. 13626033, p. 20).

Entretanto, tais notificações se deram em momento posterior à suspensão do acesso ao sistema que, como comprovado nos autos, já ocorria em 11.01.2017 (id. 13626020). Não se pode afirmar, dessa forma, que tenha sido oportunizado o devido exercício do contraditório e da ampla defesa à recorrida.

Quanto ao mérito do ato, em que pese os óbices à sua apreciação pelo Poder Judiciário, deve ser pontuado que a Nota Técnica n. 007/2017 da GCCA/SUIC (id. 13626034), bem como a Informação n. 003/GMFT/SUCIT/SARP/SEFAZ/2017 (id. 13626033), constituem prova robusta a embasar o ato de suspensão, tendo em vista as irregularidades verificadas no desenvolvimento das atividades empresariais da apelada, a ensejar elevado risco de sonegação fiscal (id. 13626033, p. 21).

Entretanto, apesar de terem sido essas informações prestadas ao juízo, quando da intimação da autoridade impetrada, não consta dos autos qualquer comunicado à recorrida nesse sentido.

Ou seja, sem ter tido acesso às razões que levaram à sua suspensão do sistema, a recorrida foi vítima de inequívoca ofensa ao seu direito à motivação dos atos administrativos, que encontra previsão no art. 50 da Lei n. 9.784/99 e está diretamente relacionado à sua possibilidade de defesa.

Conforme o referido dispositivo:

Art. 50. Os atos administrativos
deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
, quando:

I -
neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses
;

II -
imponham ou agravem deveres, encargos ou sanções
;

[...]

§ 1o
A motivação deve ser explícita, clara e congruente
, podendo consistir em declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do ato.

(Grifos nossos).

Dessa forma, a despeito de indícios que, a princípio, permitiriam concluir pela possibilidade de suspensão do acesso aos sistemas próprios da SEFAZ para cadastramento de crédito, nos termos do art. 4o, IV, da Portaria n. 84/2017, o ato de suspensão encontra-se eivado de ilegalidade por ofensa aos princípios da motivação, do contraditório, da ampla defesa e da legalidade, sendo inconteste, portanto, sua nulidade.

Conforme já decidiu este Tribunal:

[...] 2- Configura ofensa a direito líquido e certo do contribuinte o ato indigitado de coator que suspende a inscrição estadual da empresa contribuinte, impedindo o exercício da sua atividade empresarial, quando
praticado sumariamente pela Administração Pública Fazendária, com supedâneo em portarias editadas pela SEFAZ/MT
.

3 – Tal ato reveste-se de
ilegalidade e abusividade
na medida em que
não oferece ao contribuinte o direito ao exercício dos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa
.

4 – Concessão da Ordem Mandamental – Recurso Desprovido – Sentença em reexame ratificada.

(N.U 0001666-97.2008.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/10/2019, Publicado no DJE 23/10/2019). (Grifos nossos).

Ante todo o exposto, a sentença atacada não merece qualquer reforma.

Dessa forma, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença em todos os seus termos para confirmar a segurança concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2022